Tribunal: TJMT
Processo: 1004642-50.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004642-50.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar, Cirurgia]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA]

Parte(s):

[ADILCIO PEREIRA TORRES - CPF: 867.379.531-15 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), THAMARA FERREIRA TORRES - CPF: 017.513.821-41 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE CIRURGIA DE RESSECÇÃO ENDOSCÓPICA DE PRÓSTATA – LIMINAR INDEFERIDA – NECESSIDADE ATESTADA POR LAUDO MÉDICO - ASSISTÊNCIA À SAÚDE – DIREITO CONSTITUCIONAL GARANTIDO – OBRIGAÇÃO DO ESTADO (
LATO SENSU)
– RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE ENTES FEDERADOS – REPERCUSSÃO GERAL NO STF (RE 855178 RG/SE) – TEMA 793 STF –
DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

Demonstrada a necessidade do tratamento prescrito ao paciente pelo médico responsável, é obrigação do Poder Público em fornecê-lo, já que a saúde é direito de todos e dever do Estado (lato sensu), nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto pelo
ADILCIO PEREIRA TORRES
representado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 1008205-26.2022.8.11.0041 movida pelo agravante, em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, indeferiu o pedido de urgência consistente na realização de procedimento cirúrgico de RESSECÇÃO ENDOSCÓPICA DE PRÓSTATA, em favor do requerente.

Irresignado com a decisão proferida, sustenta o agravante que tal situação é uma grave violação à dignidade, uma vez que este possui laudos médicos que atestam a necessidade e a urgência de o paciente ser submetida ao procedimento cirúrgico.

Aduz ainda que, em que pese o Autor ter formulado perante a Central de Regulação do Estado o pedido para realização da cirurgia, permanece aguardando por falta de vagas na rede pública.

Assevera que estão preenchidos os requisitos para a concessão do efeito ativo ao recurso, visto que o risco de dano irreparável e/ou de difícil reparação é evidente.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da tutela antecipada, considerando o quadro clínico do agravante, somado ao fato incontestável de que precisa do procedimento solicitado com a urgência necessária, reforçando a situação excepcional, tendo em mira a gravidade da sua condição pessoal, nos termos dos fundamentos apresentados.

O pedido de antecipação da tutela foi deferido (ID 121563485).

Contrarrazões pelo desprovimento do agravo (ID 123092045).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo parcial provimento do recurso (ID 124715172).

É o relatório.

MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que
ADILCIO PEREIRA TORRES
agrava da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 1008205-26.2022.8.11.0041 proposta contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
, a fim de compeli-lo ao fornecimento do procedimento cirúrgico de RESSECÇÃO ENDOSCÓPICA DE PRÓSTATA, em favor do requerente.

Verifica-se que o relatório médico exarado pelo Urologista Carlos Evaristo Metello sinaliza que o agravante padece da enfermidade denominada hiperplasia benigna prostática – HBP, “
e suas complicações podem acarretar de obstrução da via urinária, além de infecções urinarias de repetição devido a resíduo miccional aumentado, hematúria, de insuficiência renal pós renal, sendo estas patologias podendo acarretar septicemia, perda de órgãos e óbito
” (ID 121329470).

Importa frisar que cabe ao médico, que é o profissional competente, prescrever o melhor tratamento para o restabelecimento da saúde do paciente.

Outrossim, o parecer do NAT relata que apesar de não estabelecer urgência no pedido, concluiu pela utilidade e necessidade jurisdicional da demandante com brevidade (ID 79442130, processo referência), vejamos:

“Conclusão: I - DOS FATOS: Conforme consta nos autos, o requerente necessita se submeter ao procedimento de ressecção endoscópica da próstata, de acordo com relatório de médico especialista. Frise-se que a solicitação já foi feita à Central de Regulação desde 23/02/2022, EM CARÁTER ELETIVO, porém o mesmo ainda não conseguiu o agendamento; Segundo as informações clínicas, apresenta dificuldade miccional e infecção urinária de repetição. Há nos autos cópia de exames complementares que atestam a presença do agravo alegado.

(...)

4. Quanto à urgência do procedimento: não há dados clínicos detalhados e resultados de exames que justifiquem a urgência alegada e também não há risco à vida. Trata-se de procedimento de caráter eletivo, mas recomendasse que seja realizado com brevidade.”

Em que pese a ausência de urgência descrita pelo parecer do NAT, o direito a saúde e a vida estão assegurados na Constituição Federal, vejamos:

“Art. 6o São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.”

“Art. 230. A família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida.”

Somado a isso, está comprovada a hipossuficiência do paciente, que não dispõe de recursos financeiros para arcar com o tratamento.

Considerando a gravidade do caso concreto,

não pode o Poder Judiciário negar a prestação jurisdicional aos necessitados, mormente quando o caso concreto apresenta risco iminente à saúde e à vida humana.

Além disso, a tutela desse direito indisponível também é amparada pela Lei 8.080/90, a qual descreve os princípios do sistema de saúde nacional, reconhecendo que “
a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício
” (art. 2o).

No que diz respeito à competência, é cediço que a responsabilidade solidária entre os entes federados no que tange ao dever de prestar assistência à saúde está descrita no art. 23 da Constituição Federal:

“
Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

(...)

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;”

Vislumbra-se ainda, o fato de a proteção da saúde e o dever de assistência médica por parte do Estado (
lato sensu
) ser uma atividade indispensável.

Tanto é assim que a Constituição Federal resguarda em seu artigo 198 e seguintes como será prestado esse Direito Social, após dispor em seu art. 196 que
“a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

O art. 197 da Carta Magna prevê, ainda, que as ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao Poder Público a sua regulamentação, fiscalização, controle e execução, esta última de forma direta ou indireta.

O assunto está pacificado no Supremo Tribunal Federal (STF), quando do julgamento do RE no 855178-SE com Repercussão Geral, que resultou no Tema 793, vejamos:

“Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.

2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos.” (RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020)

Da análise do julgado não há dúvidas quanto ao fato de que a União, o Estado e os Municípios são responsáveis pelo dever de prestar assistência à saúde, o que implica em afirmar que o polo passivo da ação pode ser composto por qualquer um os entes federados, isoladamente ou conjuntamente.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU

PROVIMENTO
ao presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2022